Tribunal: TJMT
Processo: 1010393-86.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-19
Data de publicação: 2020-05-19

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1010393-86.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: VALDIR JOSE DE PAULA
AGRAVADO: A V DE BIASSIO AGRICOLA
Visto.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por VALDIR JOSÉ DE PAULA, com o fito de reformar a decisão que, nos Autos da Ação Declaratória de Nulidade c/c Indenização por Cobrança Indevida de no 1002255-85.2020.811.0015, ajuizada em face de A V BIASSIO AGRÍCOLA EPP, indeferiu o pedido de tutela de urgência para que a agravada providenciasse a baixa do protesto de no 88289.
Para tanto, o agravante alega que contratou junto a empresa agravada insumos para as lavouras de soja e milho para as safras do ano 2013 a 2016, tendo emitido uma nota promissória no valor de R$ 418.880,00 (quatrocentos e dezoito mil oitocentos e oitenta reais), a título de caução.
Aduz que, sem a contrapartida devida pela agravada, teve seu nome indevidamente negativado, apesar de ter quitado todos os insumos adquiridos por meio de depósito bancários realizados na conta bancária do credor.
Pugna pela concessão da liminar de efeito ativo.
Sem que nada mais seja necessário relatar, sigo aos fundamentos e ao final decido:
Ao revés do efeito suspensivo, a atribuição de efeito ativo ao Recurso de Agravo de Instrumento varia tanto quanto variem os pressupostos da tutela jurisdicional perseguida.
Como já dizia Luiz Guilherme Marinoni:
(...) Os requisitos para concessão da tutela antecipatória variam de acordo com o contexto litigioso em que se insere o recorrente. Dependem, em suma, da espécie de tutela do direito que se quer antecipada. (Código de processo civil comentado artigo por artigo. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, P. 542).
Pois bem, na espécie, em que as agravantes pretendem a obtenção de tutela de urgência comum, deve ser observado o disposto no artigo 300 do Código de Processo Civil, que exige a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
A propósito:
Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
Assim, por maior esforço que dedique o agravante, não decorre da análise da questão posta, fundamento bastante para convencer da concessão da liminar recursal pretendida.
É que no caso em exame, ao contrário dos argumentos da parte recorrente, a imediata baixa do protesto, em decorrência do contrato de empréstimo aviado entre as partes, não está adstrita à simples imputação de ilegalidade alegada por uma parte em detrimento da outra, mas, sim, depende de prova contundente de que eventuais pagamentos realizados ao credor, realmente digam respeito ao título em discussão.
Além disso, a tutela judicial requestada encontra óbice na falta de contemporaneidade da alegada ilegalidade praticada pela parte demandada, ora agravada, isso porque, o protesto do título em questão ocorreu ainda no ano de 2018.
Ante o exposto, NÃO ATRIBUO efeito ativo ao recurso.
Publique-se e intime-se, advertindo-se o agravado do prazo de 15 (quinze) dias de que dispõe para a apresentação de resposta, bem como ambas as partes das multas a que aludem os parágrafos 4o do artigo 1.021 e 2o do artigo 1.026 do CPC/15.
Cumpra-se.
Cuiabá, 19 de maio de 2020.
Desa. Serly Marcondes Alves
Relatora